Tribunal: STF
Processo: MS 21828
Classe: MS
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-04-27
Data de publicação: 1995-04-27

Ementa:
E  M  E N  T  A: Desapropriação  para  reforma agraria:
inidoneidade  do mandado  de segurança  para solver  controversias de
fato  em  torno das  dimensões  e  da produtividade  do  imóvel rural
expropriando,  assim  como  sobre   a  regularidade  do  procedimento
administrativo de vistoria e avaliação da gleba.